Tribunal: TJDFT
Processo: 0715453-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE. CASO CONCRETO. ESTADO DE HOSTILIDADE ENTRE EX-NAMORADOS. AMEAÇAS. MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA À EX-NAMORADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A relação entre o dono e o seu animal de estimação encontra-se inserida no direito de propriedade e no direito das coisas”, devendo ser observados os ditames do Código Civil ante a falta de legislação especial sobre o tema (REsp 1.944.228/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2022, DJe 7/11/2022).
2. Certo que tem sido mitigados os contornos relativos a direito da propriedade; embora muito se tenha valorado o vínculo afetivo em relação a animal de estimação, a solução da questão posta no presente recurso deve ser no sentido da manutenção da sentença.
3. Extrai-se que autor/apelante e ré/apelada iniciaram namoro em 2010; em 2013, foi adquirido o cão da raça Bull terrier, e do que se tem, com recursos comuns dos ex-namorados (IDs 48031212, 48031255 e 48031527), o que os torna coproprietários do animal de estimação
4. Malgrado a copropriedade do animal de estimação, restou esclarecido em audiência que o pet vive exclusivamente com a ré/apelada desde o fim do namoro das partes, em novembro de 2021, situação que permanece inalterada. E, além disso após o término do namoro, a ré/apelada comunicou à autoridade policial que o autor/apelante passou a persegui-la, a tumultuar os arredores de sua residência, a perturbar seus familiares, culminando em ameaça de morte a ela e ao seu atual namorado. E foram-lhe deferidas medidas protetivas em relação ao autor/apelante, do que decorre o acerto da conclusão exposta na sentença recorrida: “após a animosidade instalada entre as partes, o que acarretou, inclusive, no deferimento de medidas protetivas em favor da ré, com base na Lei no 11.340/2006, a guarda compartilhada e a regulamentação de visitas são específicos do direito de família, decorrentes do poder familiar, à luz do artigo 1.583 do Código Civil, não podendo ser mitigada para o caso em comento, ainda mais quando presente certa animosidade entre as partes, especialmente por parte do autor, após proferir ameaças a ré e seus familiares/amigos”
5. Recurso conhecido e não provido.